Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704325-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HBN CONSTRUCAO, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E AGRONEGOCIOS LTDA - ME, BEATRIZ BITENCOURT FERREIRA GOMES, RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO AGRAVADO: BRASILIA REALTY IMOBILIARIA LTDA - ME D E S P A C H O Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator